Tribunal: TJMT
Processo: 1000504-25.2021.8.11.9005
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000504-25.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), MAIZA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 062.622.081-51 (IMPETRANTE), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE JACIARA (IMPETRADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos Declaratórios: 1000504-25.2021.8.11.9005

Processo 1o Grau: 1001472-74.2021.8.11.0010

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE JACIARA

Embargante(s): MAIZA PEREIRA DOS SANTOS

Embargado(s): OI BRASILTELECOM

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 22/03/2022

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PLEITO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – DÚVIDAS ACERCA DA CONDIÇÃO PESSOAL – NÃO ATENDIMENTO À DECISÃO JUDICIAL – DESERÇÃO DECRETADA – INICIAL INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – TESE DE PESSOA DESEMPREGADA – INICIAL QUALIFICADA COMO AUTÔNOMA – PROFISSÃO DECLARADA JUDICIALMENTE – INSUFICIÊNCIA DA JUNTADA DE CTPS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA DECISÃO – DESERÇÃO CORRETAMENTE DECRETADA – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – DECISÃO EMBASADA NA PROVA DOS AUTOS – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 99, parágrafo 2o do Código de Processo civil: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.

Havendo dúvidas acerca da situação de hipossuficiência, assiste ao magistrado o direito de determinar a realização de diligências para comprovar a situação pessoal que autoriza o requerente a gozar da benesse. Em sendo aberto prazo à Embargante para comprovar a situação de hipossuficiência é seu dever atender ao comando judicial ou demonstrar situação que a impossibilite de fazer, de modo que a omissão quanto à determinação judicial autoriza a decretação da deserção.

Inexiste contradição ou omissão no voto anteriormente proferido quando bem analisou as peculiaridades dos autos e considerou acertada a determinação judicial para comprovar a situação de hipossuficiência, pois diante da declaração de ser pessoa autônoma de nada serviria juntar a cópia da CTPS, no entanto a parte Embargante não se manifestou, deixando fluir o prazo em branco.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma,

Colendos Pares,

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela parte Impetrante contra a decisão proferida por esta magistrada que, monocraticamente, indeferiu a inicial do mandado de segurança por ausência de teratologia na decisão que decretou a deserção recursal ante a falta de comprovação da situação de hipossuficiência.

Assim fundamentou essa magistrada quando do indeferimento da inicial, ora questionada:

No caso em apreço, entende a parte Impetrante que agiu com ilegalidade e com abuso de poder o magistrado
a quo
quando decretou a deserção recursal, pois juntou cópia da CTPS em branco. Sem razão a parte Impetrante, porquanto a autoridade apontada coatora, após a interposição do recurso inominado, com pedido de gratuidade da justiça, determinou a juntada de extratos bancários para avaliar a condição de suposta hipossuficiência.

Intimada, a parte Impetrante não se manifestou quanto aos termos da decisão, o que motivou a declaração de deserção, de modo que não pode invocar o artigo 99, parágrafo 2o do Código de Processo civil, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.

Ora, o magistrado determinou a abertura de vista e a realização de diligência para juntada de extrato e a parte promovente quedou-se inerte, não podendo alegar a própria torpeza.

De fato, verifico que houve determinação da juntada de extratos bancários e a parte Impetrante, sem qualquer justificativa quanto à impossibilidade de fazê-lo, preferiu silenciar-se.

Comumente esta magistrada entende que a cópia da CTPS é suficiente, diante da coerência com o relatado na inicial e com a declaração de hipossuficiência, mas no presente caso a parte Impetrante, na inicial de origem, se declarou autônoma, razão por que a juntada daquele documento de nada serve para comprovar a situação de hipossuficiência, motivo da diligência determinada pelo magistrado para juntada de extratos bancários.

Portanto, esse fato dificulta a apuração da condição de hipossuficiente, daí porque entendo que o magistrado solicitou prova mais efetiva.

Contrariamente à determinação, a parte Impetrante não se manifestou e agora, em mandado de segurança, alega, contraditoriamente, a necessidade de respeitar o artigo 99, §2o, do CPC;

À vista do exposto, não se verifica ato ilegal, direito líquido e certo e nem decisão teratológica que merece a censura perseguida.

Contra tal decisão, insurge-se a parte Impetrante com o argumento de que há contradição no julgado, pois “ao analisarmos detidamente os autos, notamos que a procuração apresentada pela
Impetrante
ora
Embargante
dispõe que, a
Embargante
é solteira e não possui profissão, tratando-se de um equívoco ao compararmos tais informações com a petição inicial como também a r. decisão”.

Alegou que é “uma jovem de 23 anos que reside em uma cidade relativamente pequena, com sua mãe e seu avô, dessa maneira destaca-se que não possui outras maneiras de comprovar sua hipossuficiência como já havia explanado na petição inicial do mandado de segurança, tendo em vista que, não possui conta bancária, legalmente é desobrigada a declarar imposto de renda, posto que não recebeu, no ano-calendário 2020, rendimentos tributáveis sujeitos à declaração no valor acima de R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais, setenta centavos), justamente por ser pessoa humilde e hipossuficiente, assim, não vislumbra outra maneira de comprovar sua hipossuficiência, posto que fato negativo não pode ser comprovado”

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios para que sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios opostos.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pesem os termos da oposição, entendo que razão não assiste à parte Embargante, uma vez que a voto questionado abordou toda a matéria levada à discussão, tendo havido a devida fundamentação, conforme transcrição acima.

Restou devidamente justificado que a juntada da CTPS se mostrou insuficiente para comprovar a hipossuficiência, pois na própria petição inicial a parte Impetrante declarou-se autônoma. Com isso, o magistrado determinou a realização de diligências para comprovar a situação financeira que lhe autorizaria a gozar da benesse e a parte Impetrante deixou o prazo transcorrer em branco. Nada comprovou e nem se quer se dignou a atender ao comando judicial fazendo qualquer justificativa.

Em mandado de segurança comparece para fazer várias justificativas que deveriam ter sido feitas na origem, havendo supressão de instância.

Nos termos do artigo 99, parágrafo 2o do Código de Processo civil: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.

Havendo dúvidas acerca da situação de hipossuficiência, assiste ao magistrado o direito de determinar a realização de diligências para comprovar a situação pessoal que autoriza o requerente a gozar da benesse. Em sendo aberto prazo à Embargante para comprovar a situação de hipossuficiência é seu dever atender ao comando judicial ou demonstrar situação que a impossibilite de fazer, de modo que a omissão quanto à determinação judicial autoriza a decretação da deserção.

Inexiste contradição ou omissão no voto anteriormente proferido quando bem analisou as peculiaridades dos autos e considerou acertada a determinação judicial para comprovar a situação de hipossuficiência, pois diante da declaração de ser pessoa autônoma de nada serviria juntar a cópia da CTPS, no entanto a parte Embargante não se manifestou, deixando fluir o prazo em branco.

Há mera insurgência da parte contra os termos da decisão e, assim, no presente caso, a parte Embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de contradição ou omissão a serem sanadas.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022